Tribunal: TJMT
Processo: 1037862-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037862-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOHNATAN SOUZA SILVA - CPF: 046.067.191-09 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA DE 50% DO DECRETO LEI 911/69 – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS REJEITADOS.

A multa de 50% do valor originalmente financiado prevista no artigo 3o, § 6o do Decreto-Lei no 911/69 não é cabível na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037862-52.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOHNATAN SOUZA SILVA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOHNATAN SOUZA SILVA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação aviado por ele para anular a r. sentença, e extinguir sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV do CPC), revogando a liminar anteriormente deferida e invertendo-se a sucumbência. Por consequência, determinou a restituição do automóvel ao embargante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei 911/69).

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto à aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Dec-Lei no 911/69, que prevê o pagamento de 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado para caso de ação de busca e apreensão ser julgada improcedente e o bem já tenha sido alienado.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os dispositivos da lei (id. 48472452).

O embargado se manifestou defendendo que o referido dispositivo deve ser aplicado quando os pedidos da inicial são julgados improcedentes, o que não é o caso dos autos já que a ação foi extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 49670969).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO E PROTESTO – SUPOSTA OCULTAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO COM AS CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69, que deve ser comprovada com a propositura da ação.

A juntada na notificação extrajudicial, no endereço indicado no contrato do devedor ao recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Embora o instrumento de protesto seja um meio válido para constituir em mora o devedor quando esse se oculta de seu credor, no caso dos autos, isto não restou demonstrado, pois a notificação judicial retornou infrutífera.

Não se verifica a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, razão pela qual não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé”.

A embargante defende que o acórdão é omisso quanto à aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Dec-Lei no 911/69, que diz:

“Art. 3o (...).

§ 6o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão
, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado."

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e o pagamento da referida multa é para caso de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado quanto à fixação da multa prevista
no §6o do art. 3o do Dec-Lei no 911/69
, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA.
FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69
. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 2010, de que foi extraído este recurso especial, interposto em 21/09/2012 e atribuído ao gabinete em 26/08/2016. 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6o do art. 3o do DL 911/69, bem como sobre a existência de dissídio jurisprudencial no que tange à devolução dos valores pagos nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 3.
A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito
. 4. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico, tampouco a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência, não bastando, para tanto, transcrever ementas ou destacar trechos de decisões. Ademais, a falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência também inviabiliza a análise do dissídio. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”.
(STJ - REsp: 1421371 SC 2013/0392218-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

"APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/69. APELO PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE AO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO DA MULTA DE 50% PREVISTA NO DECRETO-LEI No 911/69. A autora, posteriormente ao ajuizamento do presente feito, ingressou com pedido de cumprimento de sentença nos autos da ação de busca e apreensão, objetivando, também, receber o pagamento do valor equivalente ao do bem apreendido, de sorte que carece de interesse processual para o prosseguimento desta ação, devendo ser extinto o processo no aspecto.
Já quanto à multa de 50% prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, deve ser reformada a decisão recorrida, pois a sentença prolatada na ação de busca e apreensão foi de extinção do processo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70081525511, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 30/05/2019)."
(TJ-RS - AC: 70081525511 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020